Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706148-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVINO DE SOUSA LEAL FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvino de Sousa Leal Filho contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0700568-19.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência no sentido de limitar os descontos de empréstimos em conta corrente e empréstimos a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, nos seguintes termos (Id. 33080278): “Cuida-se de pedido liminar de ação proposta por SILVINO DE SOUSA LEAL FILHO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA AS. Em síntese, o autor narra ter contraído empréstimos com o requerido que ultrapassam 50% de sua remuneração. Relata estar “impossibilitado de conseguir viver dignamente” ante a quantidade de descontos que lhe são feitos. Requer, liminarmente, que o banco requerido “se abstenha de realizar descontos superiores a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos rendimentos após os descontos compulsórios, já abarcados os contratos de empréstimo consignado e em conta corrente”. Custas recolhidas. Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a depender do caso, (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A liminar merece ser indeferida. Explico. A aparente situação de superendividamento do requerido, em análise sumária, aparenta ser aquela que a doutrina chama “ativo”, c.e., quando o indivíduo voluntariamente dá causa à própria situação. Não constam dos autos, sequer do substrato fático, qualquer indicação no sentido de que a situação de superendividamento tenha sido imposta ao autor, como, por exemplo, doença, divórcio, desemprego involuntário, nascimento de filho ou óbito. Condições específicas afeitas ao endividamento do autor requerem análise amiúde e, assim, dilação probatória com algum grau de contraditório. Considero, portanto, irresponsável intervir unilateralmente em contratos que, a priori, se mostram legais. Outrossim, destaco que o percentual equivalente aos descontos atinentes a empréstimos é pouco mais de 24% da remuneração bruta, adotando-se como parâmetro o contracheque de ID 113290623. A posição encontra espeque no entendimento do Tribunal de Justiça, tendo sido inclusive tema do Informativo 319 desta corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPERINDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. O superendividamento pode ser definido como a "impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio". O superendividado, por sua vez, é a "pessoa física que contrata a concessão de um crédito, destinado à aquisição de produtos ou serviços que, por sua vez, visam atender a uma necessidade pessoal, nunca profissional do adquirente A doutrina distingue entre o superendividado ativo, que se endivida voluntariamente, e o passivo, que é vítima de fatores externos imprevisíveis comprometedores de sua renda. Não é qualquer consumidor que se encontra em uma situação de endividamento estrutural que merece a proteção, mas apenas aqueles consumidores pessoas físicas de boa-fé que contratam operações de crédito, mas que por um infortúnio da vida, vêem-se na situação de impossibilidade material de quitar suas dívidas e se reinserir no mercado de consumo (superendividado passivo). A questão central - boa-fé - também é exigida do fornecedor, que deve conceder o crédito de forma responsável para os consumidores, no sentido de evitar a própria ruína financeira dos consumidores. Tendo como critério o princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, CDC) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida, como doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, etc. ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, etc.). No caso dos autos, não restou comprovada o enquadramento da agravante nas situações mencionadas, em razão do que não há como limitar, em antecipação de tutela, os descontos ao percentual de 30% sobre sua remuneração. Agravo desprovido. (Acórdão 911102, 20150020257967AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 312) DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE ACORDO DE VONTADES. DISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO SOMENTE AO ENDIVIDADO PASSIVO. VÍTIMA DE FATORES EXTERNOS E IMPREVISÍVEIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não há como desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base apenas no fato de que os descontos superam a margem consignável de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do salário da apelada. O superendividamento pode ser definido como a "impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio". (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051). A doutrina distingue entre o superendividado ativo, que se endivida voluntariamente, e o passivo, que é vítima de fatores externos imprevisíveis comprometedores de sua renda. Não é qualquer consumidor que se encontra em uma situação de endividamento estrutural que merece a proteção, mas apenas aqueles consumidores pessoas físicas de boa-fé que contratam operações de crédito, mas que por um infortúnio da vida, veem-se na situação de impossibilidade material de quitar suas dívidas e se reinserir no mercado de consumo (superendividado passivo). Não há ilicitude nos débitos efetuados pelo banco na conta corrente do consumidor, quando previamente estipulados entre os contratantes. Tendo em vista a aplicabilidade imediata da nova norma processual, em respeito ao princípio "tempus regit actum", os honorários advocatícios a serem fixados na sentença devem obedecer à data de sua prolação. Se a sentença foi proferida antes de 18/03/2016, a verba honorária deve ser fixada conforme o Código de Processo Civil de 1973; se a sentença foi proferida após 18/03/2016, os honorários sucumbenciais devem obedecer ao regramento do novo Código de Processo Civil. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 984181, 20150111005712APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 514/519) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS RESTRITA AOS DESCONTOS EM FOLHA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou que se abstenha de promover descontos no contracheque e na conta corrente da parte autora que, somados, ultrapassem 30% dos proventos recebidos. Em suas razões, argumenta, em síntese, que todos os descontos foram autorizados e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não ser devida a limitação dos descontos em conta corrente oriundos de contratos legitimamente contraídos pelo correntista. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ. III. A questão cinge-se em saber se é possível limitar a totalidade de descontos - em contracheque e em conta corrente - ao percentual máximo de 30% dos proventos da parte recorrida para pagamento dos empréstimos que contraiu perante a instituição financeira recorrente. IV. Na situação dos autos, os empréstimos contratados pela parte recorrida, entre aqueles que são descontados diretamente no órgão pagador e os que são debitados em conta, comprometem mais de 50% de seus proventos. V. Anota-se que a parte recorrida já tem comprometida 30% de sua margem consignável, de forma que a limitação estabelecida na sentença acaba por impedir quaisquer descontos em conta corrente em razão dos contratos celebrados com a instituição bancária recorrente. VI. Em que pese ser lamentável o estado de superendividamento da parte recorrida, não padece de ilegalidade a cláusula contratual (ID 21507001, p. 3, cláusula 15a) que permite os descontos das parcelas do mútuo na conta corrente do devedor, porque traduz um ato de manifestação de vontade do mutuário em harmonia com a lei. Sendo assim, é temerário suprimir ou alterar de forma unilateral a cláusula contratual, a qual caracteriza relevante garantia ao credor, o que, ao fim, não favorece o devedor, porquanto arcará com os juros do inadimplemento ou da majoração do número de parcelas. VII. Com efeito, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a limitação de 30% abrange apenas despesas consignadas em folha de pagamento, não podendo ser estendida aos valores depositados em conta, por falta de previsão legal. Precedente: (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017 - Destaquei). VIII. Ademais, embora se trate de relação de consumo, encontra aplicação a teoria geral dos contratos, a qual dispõe que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima, sendo a revisão do contrato medida excepcional (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com a redação dada pela Lei 13.874/2019). Interpretando conjuntamente a norma da lei geral civil com a proteção garantida pelo Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a intervenção nos contratos deve ser feita apenas em caso de manifesta abusividade, a qual, segundo sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste em hipóteses como a que ora se examina. Assim, a limitação dos descontos a 30% dos proventos da parte recorrida não alcança os descontos lançados em conta corrente. IX. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1346213, 07447506520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro a liminar. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação/mediação, ex vi art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se a ré para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se a autora para audiência na pessoa de seu advogado. Publique-se. Intimem-se.” Argumenta o Agravante, em suma, que os valores descontados pelo Agravado na sua conta corrente e folha de pagamento excedem o limite de 30% da margem consignável, contrariando a legislação vigente. Salienta que, embora a r. decisão agravada afirme que os descontos não ultrapassam 24% da remuneração bruta, os percentuais suplantam 50% da sua remuneração e chegou a mais de 69% no mês de dezembro. Aduz que a retenção acima do limite legal prejudica sua subsistência e afeta o mínimo existencial e sua dignidade. Descreve que, objetivando evitar os abusos das instituições financeiras, foi editada a Lei 14.181/21, comumente conhecida como Lei dos Superendividados. Acrescenta que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e da Corte Superior de Justiça afirmam que a liberdade de contratação do mútuo com consignação em conta corrente deve sofrer limitação da mesma forma que ocorre com os débitos com desconto em folha de pagamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para limitar os descontos realizados pela instituição bancária na folha de pagamento e na conta corrente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos tão somente os descontos compulsórios. Preparo devidamente recolhido (Id. 33080275 e Id. 33080276). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reclama o Agravante a limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta salário pelo BRB - Banco de Brasília S.A. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não verifico a presença dos requisitos da suspensão da decisão agravada (probabilidade do direito). De início, cumpre esclarecer que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo para desconto em conta corrente são institutos distintos, pois consubstanciam relações jurídicas autônomas, seja quanto ao seu objeto, seja quanto às partes envolvidas. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento, quando tem por tomador servidor público, é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. Confira-se: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações”.(g.n.) Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. No caso em exame, verifico que os empréstimos consignados em folha de pagamento (Id. 33080279) não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do Agravante, pois o desconto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere – abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. Destaco que o Agravante contraiu alguns empréstimos no ano de 2021, e teve sua margem consignável aumentada para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, razão pela qual, em juízo de cognição sumária, não vislumbro qualquer ilegalidade. Em relação aos descontos das parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, alguns julgados têm permitido a limitação de 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir do devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Por outro lado, ao contrário do que defendeu o Agravante, a limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações devidas. No caso, considerando a remuneração líquida do Agravante (R$ 7.412,21), o valor descontado na sua conta corrente (R$ 1.324,76) representa bem menos do que os 30% líquido depositados, conforme extrato bancário Id. 33080288. Nesse ponto, é imperioso destacar que, além dos valores pagos pelo Governo do Distrito Federal, o Agravante recebe, todos os meses, a quantia aproximada de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), decorrentes de outra remuneração, consoante se extrai de todos os extratos. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado (réu) para que responda o recurso e apresente os documentos que julgar pertinentes, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora